Tribunal: TJES
Processo: 5038520-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038520-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANILZA LOYOLA NOGUEIRA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS FIRMINO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CORTE DE ÁGUA E CONSTRANGIMENTOS PRATICADOS PELA LOCADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por locatária contra a locadora, fundado em supostos constrangimentos, vigilância indevida sobre visitas e interrupção do fornecimento de água durante a vigência do contrato de locação.
2. A autora alegou que a locadora teria restringido visitas, observado o fluxo de pessoas na residência, solicitado a devolução do imóvel e praticado corte de água com o intuito de coagi-la. A sentença afastou a ocorrência de ato ilícito por ausência de provas.
3. O recurso da autora sustenta que houve perseguição e assédio, reiterando que visitantes eram observados e que houve ambiente de incômodo. A parte recorrida impugna, defendendo inexistência de conduta irregular e reiterando o descumprimento contratual relativo ao número de moradores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da prática de ato ilícito pela locadora consistente em constrangimentos, vigilância de visitas ou corte de água; e (ii) saber se tais fatos configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A prova oral não confirma a prática de atos ilícitos pela locadora. Informante ouvido permaneceu pouco tempo no imóvel e não presenciou diretamente condutas atribuídas à recorrida. Testemunha que convivia no mesmo ambiente afirmou inexistência de corte de água, de restrições a visitas ou de comportamento hostil por parte da locadora.
6. Não há prova do alegado corte de água. O fornecimento não era individualizado e eventual interrupção atingiria todas as unidades, o que não ocorreu. A recorrente não apresentou comprovação documental da interrupção (CPC, art. 373, I).
7. Os fatos relacionados ao aumento de moradores e ao consumo de água, apontados pela recorrida, não foram impugnados de forma específica no recurso. A discussão contratual não altera o exame do pedido indenizatório, que exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal.
8. O conjunto probatório não evidencia afronta aos direitos da personalidade. Ausente prova de conduta da locadora apta a gerar dano moral. Mantém-se integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova de ato ilícito afasta o dever de indenizar em demandas fundadas em supostos constrangimentos praticados por locador. 2. A interrupção do fornecimento de água somente caracteriza dano moral quando comprovada e diretamente imputável ao locador.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5038520-97.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
VANILZA LOYOLA NOGUEIRA

RECORRIDO:
MARIA DAS GRACAS FIRMINO

SENTENÇA:
INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CORTE DE ÁGUA E CONSTRANGIMENTOS PRATICADOS PELA LOCADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por locatária contra a locadora, fundado em supostos constrangimentos, vigilância indevida sobre visitas e interrupção do fornecimento de água durante a vigência do contrato de locação.
2. A autora alegou que a locadora teria restringido visitas, observado o fluxo de pessoas na residência, solicitado a devolução do imóvel e praticado corte de água com o intuito de coagi-la. A sentença afastou a ocorrência de ato ilícito por ausência de provas.
3. O recurso da autora sustenta que houve perseguição e assédio, reiterando que visitantes eram observados e que houve ambiente de incômodo. A parte recorrida impugna, defendendo inexistência de conduta irregular e reiterando o descumprimento contratual relativo ao número de moradores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da prática de ato ilícito pela locadora consistente em constrangimentos, vigilância de visitas ou corte de água; e (ii) saber se tais fatos configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A prova oral não confirma a prática de atos ilícitos pela locadora. Informante ouvido permaneceu pouco tempo no imóvel e não presenciou diretamente condutas atribuídas à recorrida. Testemunha que convivia no mesmo ambiente afirmou inexistência de corte de água, de restrições a visitas ou de comportamento hostil por parte da locadora.
6. Não há prova do alegado corte de água. O fornecimento não era individualizado e eventual interrupção atingiria todas as unidades, o que não ocorreu. A recorrente não apresentou comprovação documental da interrupção (CPC, art. 373, I).
7. Os fatos relacionados ao aumento de moradores e ao consumo de água, apontados pela recorrida, não foram impugnados de forma específica no recurso. A discussão contratual não altera o exame do pedido indenizatório, que exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal.
8. O conjunto probatório não evidencia afronta aos direitos da personalidade. Ausente prova de conduta da locadora apta a gerar dano moral. Mantém-se integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova de ato ilícito afasta o dever de indenizar em demandas fundadas em supostos constrangimentos praticados por locador. 2. A interrupção do fornecimento de água somente caracteriza dano moral quando comprovada e diretamente imputável ao locador.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
VANILZA LOYOLA NOGUEIRA
em face de
MARIA DAS GRAÇAS FIRMINO
. Em sede liminar, a Autora pleiteou que a Requerida fosse compelida a se abster de realizar qualquer retenção no fornecimento de água da unidade locada. No mérito, sustenta, em síntese, que mantinha contrato de locação com a Requerida, mas que, após receber visitas no imóvel em novembro, a locadora teria solicitado a desocupação do bem e, para coagir a locatária, teria desligado o fornecimento de água. Afirma, ainda, que a Requerida proibia visitas, embora não houvesse cláusula contratual nesse sentido. Diante do exposto, requereu indenização por danos morais.

Em contestação (ID 15960148), a Requerida afirma que houve descumprimento contratual por parte da Autora, que teria violado a cláusula prevendo o limite máximo de três moradores na unidade. Negou, outrossim, a conduta que lhe foi imputada quanto ao corte de água.

A sentença do juízo singular
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral (ID 15960155).

Irresignada, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID 15960156), aduzindo que, durante a locação, sofreu constrangimentos e assédio por parte da locadora, sobretudo em razão das visitas que recebia. Alega que a locadora fiscalizava o fluxo de pessoas, demonstrava comportamento hostil e solicitou a desocupação do imóvel, o que motivou sua saída antecipada. Defende que o contrato não proibia visitas e que restou comprovada a perseguição aos seus visitantes. Pugna pela reforma da sentença para condenar a locadora ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas sob o ID 15960160.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em breve retrospecto, a recorrente sustenta ter sofrido assédio moral por parte da locadora, consubstanciado em restrições a visitas e outros constrangimentos.
Pois bem.

Da análise do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos colhidos, observa-se que o informante arrolado permaneceu apenas 29 dias no imóvel e não presenciou diretamente condutas ilícitas da locadora, limitando-se a percepções subjetivas e pontuais.

Em contrapartida, a testemunha Thiago, inquilino há um ano e seis meses, declarou nunca ter sofrido advertências, relatou que o fluxo de pessoas na unidade da Autora não gerava incidentes e afirmou jamais ter presenciado cortes de água, asseverando que recebe visitas normalmente. Assim, a prova oral corrobora a inexistência de ato ilícito atribuível à recorrida.

Quanto ao alegado corte de água, a recorrente não colacionou prova da interrupção. Ademais, conforme o testemunho colhido, o fornecimento não era individualizado; logo, eventual corte atingiria todas as unidades, o que não ocorreu. Há notícias, ainda, de que a falta de água na região é frequente devido a obras locais, o que afasta a tese de ato intencional da locadora. Portanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

No tocante à suposta rescisão forçada, a recorrida demonstrou que a autora violou cláusula limitativa de moradores, gerando aumento no consumo de água e débitos pendentes. A recorrente não impugnou especificamente tais fatos em sede recursal. A sentença corretamente observou que a discussão contratual perdeu o objeto com a desocupação do imóvel, remanescendo apenas a análise da responsabilidade civil.

Não restando demonstrado o ato ilícito, o nexo causal ou a violação aos direitos da personalidade, não há que se falar em dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Contudo, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)